Tribunal: TJDFT
Processo: 0008084-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CF 156, § 2o, I. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. AIL 0705115-03.2021.8.07.0018. IMUNIDADE INCONDICIONADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal (156, § 2o, I) é expressa quanto à não incidência do ITBI “sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil".
2. Consoante decidido pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça na AIL 0705115-03.2021.8.07.0018 (ac. 1.684.813, Des. Cesar Loyola), a ressalva quanto à atividade preponderante da empresa adquirente não se aplica à hipótese de integralização do capital, tratando-se, nesse caso, de imunidade tributária incondicionada.
3. Os pressupostos da imunidade encontram-se suficientemente demonstrados, já que do registro imobiliário consta a incorporação do bem para a integralização de capital, sendo desnecessário o reconhecimento do benefício por meio de requerimento administrativo.